Tribunal: TJBA
Processo: 8000713-44.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000713-44.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: VANILDA LOPES NOGUEIRA

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL PROVOCADO POR EVENTUAL AUMENTO DE SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS REAJUSTES POR ÍNDICE OFICIAL AUTORIZADO E DIVULGADO PELA
ANS
. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação nº
8000713-44.2022.8.05.0229
, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como Apelante,
SUL AMÉRICA COMP
A
NHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Apelada,
VANILDA LOPES NOGUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEG
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

JA-02